Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA., em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes, decretar o despejo da área de 15m da cobertura do Edifício localizado na Quadra 06, Lote 04, Bloco 2 K, SAS, Brasília/DF e condenar a ré ao pagamento das diferenças dos alugueres vencidos e vincendos (ID 17706848). No prazo para oferecimento de contrarrazões, as partes conjuntamente informaram a realização de acordo extrajudicial (ID 17706864). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 17705954 e 17706825). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Julgo prejudicado o recurso por ausência de interesse de agir. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Oficie-se ao banco responsável para realização da transferência eletrônica dos valores depositados, conforme guias IDs 18146292, 18146294 e 18146295, nos termos requeridos na petição ID 18168394. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102